Tribunal: STF
Processo: RE 1362514
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - DISCRICIONARIEDADE - CABIMENTO. 
    Pretensão à reforma do ato administrativo, asseverando que foi excluído por indicação desfavorável na investigação social que não merece prevalecer. 
    A legislação específica que rege o concurso público de policial militar estabelece a previsão de investigação social, cuja análise permite aplicação do poder discricionário, com a finalidade de adequar o candidato aos princípios de hierarquia e disciplina. 
    Sentença reformada. 
    Recurso provido.”
    Sustenta o recorrente violação do artigo 5º, incisos XVL e LVII, da Constituição Federal. 
    Aduz que:
     “No caso concreto a Administração Pública não logrou êxito em comprovar que o autor, ora Recorrente, possui conduta inidônea perante a sociedade, instituições de ensino, estabelecimentos empregatícios ou qualquer meio social que faça parte da vida do mesmo”.
    Sustenta, também, que:
    “(...) as razões expostas pela Administração Pública, ainda que fossem válidas, ultrapassam os princípios da razoabilidade e desproporcionalidade notadamente, porque possuir familiares com histórico de suposta conduta criminosa não se revelam suficientes a caracterizar a incompatibilidade para o cargo pretendido, ainda mais porque não há expressa vedação no edital no sentido a impossibilitar o ingresso de pessoas nessas condições, o que seria de duvidosa constitucionalidade.” 
    Inadmitido o recurso extraordinário, foi interposto o competente agravo.
    Em 22/04/2021, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 22). 
    Ato contínuo, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo exame do feito, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:
    “ADEQUAÇÃO - Concurso público - Policial militar - Reprovação do candidato - Fase de investigação social - Tema 22 do STF - Inaplicabilidade - Mantido o posicionamento da Câmara quanto à indicação desfavorável do candidato - Legislação específica que rege o concurso público de policial militar que estabelece a previsão de investigação social, cuja análise permite aplicação do poder discricionário, com a finalidade de adequar o candidato aos princípios de hierarquia e disciplina - Adequação rejeitada.”
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Decido. 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF relatado pelo Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema 22 da repercussão geral, fixou tese com o seguinte teor:
    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”
    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 
    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 
    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 
    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 
    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.
    Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:
    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 
    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).
    No caso dos presentes autos, trata-se de ação na qual o autor, ora recorrente, pleiteia a anulação do ato que o eliminou do concurso público para ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
    O Tribunal de origem reconheceu a improcedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:
    “Verifica-se dos autos que o autor se insurge contra sua inabilitação no concurso público para a admissão de Soldado PM 2ª classe (Edital n° 1/321/18), ante sua reprovação na fase de investigação social de concurso público para ingresso na Policia Militar, em conformidade ao Edital de regência do certame. 
    O Edital Convocatório de abertura DP nº Edital n° 1/321/18 é claro e explícito ao determinar que o ato de inscrição presume o conhecimento e aceitação, por parte do candidato, das condições estabelecidas para o concurso (Cap. III - item 1). Assim, o candidato tinha plena ciência e aceitou as condições constantes do referido edital. 
    Por outro lado, é parte integrante do processo seletivo a fase de investigação social, que tem a finalidade identificar a conduta e idoneidade dos candidatos, ou seja, se os mesmos preenchem as exigências de conduta irrepreensível para o exercício do cargo. Sendo, ainda, que eventual inidoneidade na conduta pregressa apresentado pelo próprio candidato, determina sua eliminação do concurso (Cap. XII).
    Portanto, a investigação social tem por finalidade averiguar sobre a vida pregressa e atual do candidato, quer seja social, moral, profissional, escolar, impedindo que a pessoa com perfil incompatível exerça a função policial militar, bem como ingresse na Instituição, sendo que o próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação, autorizando seu procedimento. 
    Efetivamente, consta das informações da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo, dando conta de diversos motivos que ensejaram a reprovação do autor, em especial, o destaque de que (fls. 123 e ss.): 
    (...)
    Portanto, observa-se que, a convivência do autor com parentes e amigos envolvidos em práticas delitivas não se mostra apropriada, tampouco adequada a candidato a cargo na Polícia Militar, o que denota o dever de a Administração do Concurso de adotar, ainda com mais rigor, uma melhor avaliação quanto ao parecer a ser emitido sobre o ingresso do autor na instituição, sendo proferida ao final da análise do caso a emissão de parecer desfavorável ao seu ingresso na Policia Militar. 
    Não se pode deixar de frisar, mais uma vez, que a Administração Pública, ao examinar o perfil dos candidatos ao ingresso na Polícia Militar, visa, justamente, propiciar a proteção da sociedade, impedindo o ingresso daqueles que mantêm relações próximas com pessoas que registram antecedentes e históricos criminais. É papel de a Administração zelar pelo bem da Sociedade e para isso, utiliza-se do seu poder discricionário - autorizado pelo Edital do Concurso reprovando aqueles candidatos que entende não possuírem o perfil social adequado para a função Policial Militar.
    Importante destacar que embora a pesquisa social se resuma na pessoa do candidato, não se pode esquecer que o problema de Segurança Pública implica desde a seleção de seus agentes até seu comportamento no exercício da função. Assim, deve ser analisada, além do perfil do próprio candidato, a conduta das pessoas que o rodeiam, sua convivência direta e indireta com pessoas que possam ter influência sobre o comportamento ético-social de quem possui a função de servir e proteger a sociedade.
    Assim, não há que se falar em ilegalidade cometida pela autoridade, que apenas identificou a incompatibilidade do candidato em integrar a carreira da Polícia Militar.
    Portanto a investigação social, é justamente para verificar se a conduta do candidato, bem como dos seus vínculos sociais e familiares é compatível com o cargo almejado, cabendo à Administração determinar as exigências para o ingresso naquele serviço público específico. 
    Em que pese o autor alegar que nada consta que o desabone, após análise das informações carreadas na fase de investigação social, a Comissão do Concurso formou sua convicção, decidindo de forma claramente motivada pela exclusão do candidato, concluindo que o relacionamento e convivência com familiares envolvidos em meio social inadequado, não é compatível com a atividade de Policial Militar, face às regras de cunho Militar que deverá observar, sendo até possível numa outra função pública, mas não a militar.
    (...)
    Destarte, a carreira de policial militar, voltada à segurança e prevenção de riscos ao patrimônio e ao público em geral, notadamente, reclama comportamento peculiar para o seu desempenho, exatamente para inibir condutas inapropriadas do futuro agente, sendo plenamente justificado o rigor na seleção dos candidatos, dada a importância e a responsabilidade de que se reveste o componente da corporação da Polícia Militar.”
    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).
    Desse último acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos:
    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 
    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 
    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):
    “14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 
    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP”.
    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 
    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.”
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente